Tribunal: TJPA
Processo: 0830533-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830533-43.2022.8.14.0301

APELANTE: AMAZONAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S A AMASA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Amazonas Indústrias Alimentícias S/A (AMASA) contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, sob o fundamento de ausência de comprovação regular do preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC e arts. 9º, § 1º, e 33 da Lei nº 8.328/2015. A agravante sustentou que comprovou o pagamento das custas recursais em valor superior ao exigido, mas reconheceu falha sistêmica na emissão do relatório de contas. Requereu a reconsideração da decisão, alegando que o excesso de formalismo violaria os princípios do contraditório e do amplo acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação documental completa do preparo recursal em dobro — especialmente o relatório de contas do processo — justifica a manutenção da deserção, mesmo diante da alegação de efetivo pagamento e de erro sistêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, ausente a comprovação do preparo no momento da interposição, o recorrente deve ser intimado a recolhê-lo em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

A Lei nº 8.328/2015, em seus arts. 9º, § 1º, e 33, exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo para validação do preparo.

A parte agravante, mesmo após intimação, não apresentou no prazo legal relatório de contas que permitisse verificar a correspondência entre o pagamento e o recurso, apresentando-o apenas após a decisão de inadmissibilidade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício no preparo pode ser sanado apenas dentro do prazo fixado, e mediante o cumprimento integral das exigências legais e documentais, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de qualquer dos documentos exigidos para comprovação do preparo, inclusive o relatório de contas, obsta o conhecimento do recurso, mesmo diante de eventual erro do sistema ou do pagamento superior ao exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal, para fins de admissibilidade, exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo.

A ausência de qualquer dos documentos mencionados, mesmo após intimação para regularização no prazo legal, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção.

A juntada extemporânea da documentação exigida não supre o vício processual, ainda que haja indícios de erro sistêmico ou de pagamento superior ao valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MG, Apelação Cível 5026346-76.2023.8.13.0027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
AMAZONAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMAZONAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A
contra Decisão Monocrática (id. 23541425) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebidos os autos (id. 19421792), constatei que não foi juntado aos autos o relatório de contas do processo peça essencial para a comprovação do preparo recursal, sendo somente juntado o boleto e o comprovante de pagamento, havendo necessidade da juntada do relatório, parte essencial conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente no prazo legal de 5 (cinco) dias, para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Em petição de id. 19537276, o apelante informou que houve o pagamento das custas em dobro, juntando o relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento.

O recurso não foi conhecido em razão da deserção (id. 23541425), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Amazonas Indústrias Alimentícias S/A AMASA contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou ação de restituição de valores pagos em duplicidade cumulada com danos morais, tendo como apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. O recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, após constatação de irregularidade na comprovação inicial, mediante a apresentação do relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, e dos arts. 9º, § 1º, e 33 da Lei nº 8.328/2015, sob pena de deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 1.007, § 4º do CPC determina que, na ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

2.

Nos termos do art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do preparo recursal exige a apresentação do relatório de contas do processo, do boleto bancário correspondente e do comprovante de pagamento.

3.

No caso concreto, o recorrente não juntou aos autos todos os documentos necessários à comprovação do preparo em dobro, uma vez que o relatório de contas anexado não guardava relação com o boleto apresentado, impossibilitando a verificação da correspondência entre o pagamento efetuado e o recurso interposto.

4.

Mesmo após intimação para regularização, o recorrente não supriu a ausência documental, configurando o descumprimento das exigências legais para a comprovação do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 1.007, § 4º do CPC e nos arts. 9º, § 1º, e 33 da Lei nº 8.328/2015 impede o conhecimento do recurso por deserção.

2.

A intimação para regularização do preparo não dispensa o cumprimento integral das exigências documentais, sendo indispensável a apresentação do relatório de contas do processo que confirme a relação do pagamento com o recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III e parágrafo único; CPC, art. 1.007, § 4º; Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (id. 23801931) os quais foram rejeitados (id. 25253221), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Amazonas Indústrias Alimentícias S.A. (AMASA) contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, sob o fundamento de ausência de comprovação regular do preparo recursal em dobro. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o pagamento das custas foi realizado três vezes e que a documentação comprobatória foi devidamente anexada aos autos, embora tenha ocorrido erro no sistema de emissão do relatório de contas. A embargada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. argumenta que não há omissão a ser sanada e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar os documentos apresentados pela embargante para comprovação do preparo recursal em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

A decisão embargada analisou exaustivamente os documentos juntados aos autos e fundamentou adequadamente o não conhecimento da apelação, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC e pelos arts. 9º, § 1º, e 33 da Lei nº 8.328/2015.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o não atendimento dos requisitos formais do preparo recursal conduz à deserção, cabendo ao recorrente a correta instrução do recurso com os documentos exigidos pela legislação processual.

6.

Embargos de declaração não constituem via adequada para revisão do julgamento, devendo ser rejeitados quando utilizados para manifestar mero inconformismo com o desfecho da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.

A decisão que analisa exaustivamente a documentação apresentada e fundamenta adequadamente a deserção do recurso não incorre em omissão passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Diante disso, AMAZONAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A apresentou Agravo Interno (id. 25809751). A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por suposta ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme previsto no art. 1.007, §4º, do CPC. Argumenta que, mesmo após a interposição de embargos de declaração esclarecendo o efetivo pagamento das custas – inclusive em valor superior ao exigido – o relator manteve o entendimento anterior, o que reputa indevido.

Sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que demonstrou nos autos o pagamento das custas recursais por três vezes: inicialmente no valor simples, e depois, em cumprimento à determinação judicial, efetuou novo pagamento em valor dobrado, conforme documentos juntados. Aduz que eventual erro no sistema, que indicou no relatório de contas apenas o valor simples, não pode lhe ser imputado, especialmente diante dos comprovantes efetivos de pagamento juntados aos autos.

A agravante argumenta que o formalismo excessivo, ao desconsiderar o comprovado pagamento, configura obstáculo desproporcional ao direito de recorrer, ofendendo os princípios constitucionais do contraditório e do amplo acesso à justiça. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacadamente o REsp 1.996.415/MG, que afasta a deserção quando há efetivo recolhimento do preparo, ainda que tenha havido falha na comprovação.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e recebida a apelação, ou, subsidiariamente, que o recurso seja apreciado pelo colegiado, permitindo-se o prosseguimento regular da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à admissibilidade da apelação interposta pela agravante, especificamente quanto à regularidade do preparo recursal, cuja ausência motivou o não conhecimento do recurso por deserção, conforme decisão monocrática anteriormente proferida.

É incontroverso nos autos que, ao interpor a apelação, a parte agravante não logrou comprovar adequadamente o preparo recursal. Diante disso, foi intimada para, no prazo legal, realizar o recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (id.
19421792
). Contudo, ao atender à intimação, a parte limitou-se a juntar comprovantes relacionados ao pagamento simples (id.
19537276
e seguintes).

Por conseguinte, a ausência do recolhimento em dobro conforme determinado pela decisão para que fosse conhecido o recurso de apelação interposto foi devidamente constatada na decisão monocrática (id.
23541425
). Destaco que a parte agravante apenas veio a apresentar documentação supostamente apta a demonstrar o preparo em dobro
após
a prolação da referida decisão (id.
23801932
), o que, por óbvio, não atende à exigência de regularização dentro do prazo assinalado judicialmente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vício do preparo pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro, desde que este seja devidamente comprovado, e dentro do prazo fixado pelo juízo. A parte recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, circunstância que atrai a incidência da penalidade de deserção. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento. III . Razões de decisão 3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8 .328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo. 4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação. 5 . A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328, art . 9º, § 1º. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel . Min. Marco Buzzi; AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Boas Cueva. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008036220218140061 25368734, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO DO ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO . RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO COMPROVADO. 1. Na defesa dos interesses do cliente, o advogado atua por meio de procuração com força de mandato, que não lhe confere, na condição de mandatário, legitimidade para compor a demanda e pleitear, em nome próprio, direito alheio . 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição ou comprovado o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme previsão dos artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4º; do CPC. 3 . Agravo interno não conhecido. (TJ-DF 0720593-74.2023.8 .07.0020 1853063, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA - PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DESATENDIMENTO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não comprovado o preparo no momento da interposição do recurso, deve o relator fixar prazo para o seu recolhimento, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. II - Descumprida a determinação de recolhimento das custas recursais, deve-se aplicar à parte apelante a pena de deserção, a obstar o conhecimento do recurso interposto. (TJ-MG - Apelação Cível: 5026346-76.2023 .8.13.0027, Relator.: Des.(a) FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024)

Portanto, ausente o atendimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, e à legislação estadual pertinente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025